Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-50.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADO PARA 1/8. PAGAMENTO DO DÉBITO CONTRAIDO COM O CRIME PAGO ANTES DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. Paga a dívida contraída através do crime de estelionato antes mesmo do do recebimento a denúncia, tem aplicação a atenuante genérica normatizada no art. 66, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.